Tribunal: TJPA
Processo: 0800468-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800468-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL SARDINHA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CHAVES/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, DO CPB. DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVA INIDÔNEA.
IMPROCEDÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
WRIT.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PREVALÊNCIA. DECRETO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO ARRIMADA EM REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPPB. A
USÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
TESE NÃO ACATADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que a ausência de justa causa, ante a prova apresentada não se coaduna com a estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não parece ser o caso em comento. Ademais, não havendo conclusivas razões nestes autos que contrariem peremptoriamente, de plano, a imputação delituosa contra o paciente, cuja conduta certamente encontra-se satisfatoriamente delineada na exordial acusatória, vez que recebida pelo Juízo
a quo
em 30/01/2023, daí concluir-se haver crime em tese a punir, resta impossibilitado, em sede de
habeas corpus
, incursionar-se em exame aprofundado de provas, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
.

2.
A
alegada ausência de fundamentação válida do decreto constritivo não merece prosperar, eis que o édito segregacional se encontra arrimado em requisitos do art. 312, do CPPB,
daí que não há o que se falar em constrangimento ilegal. Cumpre destacar, ainda, que o Magistrado
a quo
, em recentíssima decisão, datada de 09/01/2023, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar do coacto, ratificando, portanto, que a manutenção da prisão em discussão se impõe.

3.
Não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, visto que a fuga do coacto do distrito da culpa, consoante se verifica nos autos, evidencia a atualidade do requisito da necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

4.
Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente, o qual, aliás, ficou foragido desde o dia dos fatos, até a sua captura em dezembro último passado, tanto que o douto Juízo
a quo
em recente
decisum
, indeferiu pedido de revogação de sua custódia cautelar, sinalizando de forma inconteste que manutenção da prisão preventiva dele ainda se impõe. Destaque-se, ainda, que restam pacificados entendimentos que estando presente requisito do art. 312, do CPPB, como se verifica no caso sob exame, a substituição da custódia preventiva por medida cautelar diversa da prisão não merece abrigo.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem impetrada e nesta denegar, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período de 14 a 16 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

Desa
. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
R. S. A.
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves/PA, nos autos do Processo
nº 0800511-81.2022.8.14.0016
.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso preventivamente no dia 12/01/2022, após representação da autoridade policial, por ter, supostamente, praticado o crime tipificado no art. 217-A do CPB.

Alega o impetrante, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal ao direito de locomoção, cuja custódia cautelar resta decretada em face da palavra da vítima, esta não corroborada por outras provas, já que d
iferentemente dos fatos “supostamente” apontados pelo pai da menor, no dia 28/11/2022, e o relato contido na escuta especializada ocorrido no dia 22/03/2022, não atrai qualquer ligação ao investigado, mas de um homem de identificação desconhecida, que vestia vinho e preto.

Aduz o ilustre causídico, que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, eis que baseado, tão somente, na gravidade abstrata do delito inexistindo nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura possa ensejar riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal.

Refere que sua ida para o município de Ananindeua, onde reside atualmente, era do conhecimento de todos, inclusive da autoridade policial, e se deu por resguardo à sua integridade física.

Alega falta de contemporaneidade da prisão, que apenas se deu em meados de janeiro do ano corrente, por crime supostamente cometido há 09 (nove) meses.

Afirma, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ínsitas no artigo 319 do CPPB.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, p
ara que o paciente possa responder o feito em liberdade, com a expedição do Alvará de Soltura e, no mérito, que a ordem seja concedida em definitivo, confirmando-se a liminar, para o fim de, anulada a decisão que decretou a sua prisão preventiva, responsa solto a inidônea acusação lançada contra si. Requer, ainda, caso se entenda necessário, a aplicação das medidas cautelares diversa da prisão preventiva.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID
12426375
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, a indeferi.

À
12477914
, a autoridade coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“
In casu
, compulsando judiciosamente os autos, constata-se que o paciente foi preso, no dia 25/12/2022, após o cumprimento de mandado de prisão pela suposta prática do crime contido no art. 217-A do CPB.

Alegadamente, segundo relato da autoridade policial, a criança vítima foi violentada, com a introdução do dedo em sua vagina, pelo denunciado, enquanto a mesma encontrava-se sozinha em uma embarcação e seus genitores estavam acompanhando um velório de um parente.

Denúncia oferecida e recebida em 30/01/2023.

O processo encontra-se aguardando a citação e reposta à acusação pelo denunciado.

Com as informações supra, ao contrário do que alega a Defesa, a decisão proferida por este juízo encontra-se devidamente fundamentada com arrimo nos preceitos legais aplicáveis ao caso.

Ante o exposto, tendo o ato judicial que decretou a prisão sido prolatado mediante decisão fundamentada, nos estreitos limites da legislação em vigor, pode-se inferir,
permissa vênia
, que não pode estar sofrendo nenhum constrangimento ilegal, por abuso de autoridade ou em face de qualquer ilegalidade, hipóteses que, de
lege lata
, justificar-se-ia, sim, a concessão do
mandamus”
.

Nesta Instância Superior
, a 16ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifesta-se pelo conhecimento parcial e na parte conhecida, pela denegação do
writ
.

DECRETO O SEGREDO DE JUSTIÇA DOS PRESENTES AUTOS, NOS MOLDES DO ART. 234-B, DO CPB.

É o relatório.

VOTO

- Da ausência de justa causa

Neste item, observa-se que a via eleita resta inadequada, razão pela qual não dever ser o
writ
conhecido, nesta parte, senão vejamos.

Com efeito, alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal ao direito de locomoção, cuja custódia cautelar resta decretada em face da palavra da vítima, esta não corroborada por outras provas, já que d
iferentemente dos fatos “supostamente” apontados pelo pai da menor, no dia 28/11/2022, e o relato contido na escuta especializada ocorrido no dia 22/03/2022, não atrai qualquer ligação ao investigado, mas de um homem de identificação desconhecida, que vestia vinho e preto.

Como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que a ausência de justa causa, ante a prova apresentada não se coaduna com a estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não parece ser o caso em comento.

Assim sendo, não havendo conclusivas razões nestes autos que contrariem peremptoriamente, de plano, a imputação delituosa contra o paciente, cuja conduta certamente encontra-se satisfatoriamente delineada na exordial acusatória, vez que recebida pelo Juízo
a quo
em 30/01/2023, daí concluir-se haver crime em tese a punir, resta impossibilitado, em sede de
habeas corpus
, incursionar-se em exame aprofundado de provas, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
.

- Da fundamentação inidônea do decreto cautelar

Com efeito, consoante se verifica da decisão
a quo,
ora guerreada,
à ID 12383943
, a presente alegação não merece prosperar, já que o
decisum
atacado se encontra adequadamente fundamentado na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, requisitos do art. 312, do CPPB, quando assim se manifestou o Magistrado do feito, ante a Representação de Prisão Preventiva, formulada pelo Delegado de Polícia Civil da Comarca de Chaves, quando assim se manifestou,
verbis
:

“A prisão preventiva deve ser decretada. Explico.

É cediço que a necessidade da decretação ou da manutenção da prisão cautelar, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, deve, obrigatoriamente, ser demonstrada com fundamentos objetivos e elementos concretos contidos nos autos que revelem a presença dos elementos autorizadores da custódia.

Tendo caráter cautelar, a prisão preventiva deve estar pautada na presença de dois requisitos básicos, quais sejam,
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, que exige como pressupostos a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e que a decisão esteja fundamentada na garantia da ordem pública ou da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para garantir a aplicação da lei penal.

Pois bem. No caso sob exame, a prisão preventiva é medida cautelar admissível, eis que ao representado está sendo atribuída a prática de crime contra a dignidade sexual, cujas consequências são nefastas para vítima e toda a família.

Segundo consta da peça investigativa, o representado é apontado como suposto autor do crime de estupro de vulnerável.

Conforme os depoimentos prestados, foi possível constatar que o representado, de forma sub-reptícia, adentrou a embarcação onde a criança estava, e, de inopino, introduziu os dedos em sua vagina.

Ressalte-se, ainda, que o fato somente foi descoberto após a genitora da vítima deparar-se com a vermelhidão na genitália da criança, que ao perceber a situação e indagá-la sobre o que tinha acontecido acabou contando os fatos.

Assim, é evidente que os depoimentos colhidos fornecem indícios suficientes de autoria do representado. Presentes, portanto, as circunstâncias em que se justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do
fumus commissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, a prisão preventiva se faz necessária à proteção da ordem pública e garantia da conveniência da instrução criminal.

Percebe-se que a conduta imputada ao representado, colhida a partir dos depoimentos constantes nos autos, possui gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, diante da periculosidade revelada pela suposta lascívia direcionada à criança e à concretização dos atos libidinosos que causam forte sentimento de indignação e repúdio perante a sociedade.

Outrossim, sua liberdade representa sério risco de reiteração delitiva e, sobretudo, à integridade da menor, visto que o mesmo aproveitou-se de sua relação de parentesco por afinidade e às escondidas praticou o crime, sendo tal situação bastante comprometedora da própria elucidação do caso.

(...).

É evidente que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime. Além disso, a comunidade vem clamando por justiça contra crimes dessa ordem.

(...).

E, como se sabe, em crimes que assolam e atemorizam a sociedade, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente, a fim de trazer aos que tomam conhecimento desses fatos a certeza de que existe justiça e punição para os criminosos, podendo, com isso, haver segurança para os que se mantém na linha correta de comportamento.

(...).

No caso em análise, percebe-se que o representado demonstrou total desprezo pela dignidade da pessoa humana.

Agiu com frieza de comportamento, aproveitando-se de uma criança de apenas 05 (cinco) anos, que sequer tem idade para o despertar da sua sexualidade. É inegável, portanto, que comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam revolta e indignação na comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública, devendo esta ser imediatamente reestabelecida.

Com efeito, não restam dúvidas que a não decretação da segregação cautelar neste momento imporá um sério risco à integridade da vítima, até mesmo porque ao que tudo indica o representado a ameaçou e, além de tudo, encontra-se foragido desde o dia dos fatos.

A meu sentir, portanto, com fundamento nos artigos 282, 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva do nacional R. S. A.”

Como se vê, mais do que fundamentada está a decisão supra proferida pelo Juízo
a quo
, arrimada em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, ou seja, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, vez que se encontra foragido desde o dia dos fatos, nada havendo a reparar.

Dessa forma, a
alegada ausência de requisitos do art. 312, do CPPB, a ensejar a manutenção da custódia cautelar do paciente não merece guarida, eis que se encontra
devidamente fundamentada, com dito alhures, daí que não há o que se falar em constrangimento ilegal.

Cumpre destacar, ainda, que o Magistrado
a quo
, em recentíssima decisão, datada de 09/01/2023,
à ID. 12383946
, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar do coacto, ratificando, portanto, que a manutenção da prisão em discussão se impõe.

- Da ausência de contemporaneidade

Com efeito, observa-se que o paciente se encontrava foragido desde o dia dos fatos, até ver seu mandado de prisão cumprido em 25/12/2022, razão pela qual não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, visto que a fuga do distrito da culpa, como acima referido, evidencia a atualidade do requisito da necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

- Da aplicação de medidas cautelares

Por fim, pugna o advogado impetrante c
aso entender necessário, que sejam aplicadas as medidas cautelares diversa da prisão preventiva.

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente, o qual, aliás, ficou foragido desde o dia do fatos, até a sua captura em dezembro último passado, tanto que o douto Juízo
a quo
em recente
decisum
, como dito alhures, indeferiu pedido de revogação de sua custódia cautelar, sinalizando de forma inconteste que manutenção da prisão preventiva dele ainda se impõe.

Cumpre destacar, ainda, que a doutrina e jurisprudência pátrias pacificaram entendimentos que estando presente requisito do art. 312, do CPPB, como se verifica no caso sob exame, a substituição da custódia preventiva por medida cautelar diversa da prisão não merece abrigo.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 17/03/2023